Tribunal: TJDFT
Processo: 0731671-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731671-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIELIA NUNES BONIFACIO EMBARGADO: JONAS PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CIELIA NUNES BONIFACIO, contra acórdão de ID – 36904611. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 37313668. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JONAS PEREIRA DOS SANTOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 15:32:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador